Tribunal: TJPA
Processo: 0806814-44.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806814-44.2019.8.14.0040

APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

APELADO: QUERO GAS COM. VAREJ. LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REINTEGRA
ÇÃ
O DE POSSE
– INDEFERIMENTO DA INICIAL – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "ABANDONADO" - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO - NOTIFICAÇÃO TAMBÉM ENTREGUE NO ENDEREÇO DA SÓCIA ADMINISTRADORA DA EMPRESA REQUERIDA – CABIMENTO – BOA FÉ-OBJETIVA - MORA CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE REFORMA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Conforme se observa dos autos, o ju
í
zo de 1
º
grau ao receber a peti
çã
o inicial, entendeu n
ã
o ter havido regular notifica
çã
o extrajudicial da

sociedade empres
á
ria

r
é
, pois no endere
ç
o destino da notifica
çã
o (sede do estabelecimento) ningu
é
m foi encontrado, salientando que a segunda notifica
çã
o extrajudicial fora endere
ç
ada
à
pessoa da s
ó
cia administradora, que n
ã
o pode suprir a notifica
çã
o da pessoa jur
í
dica empres
á
ria, real contratante, raz
ã
o pela qual determinou a emenda da inicial (ID N
º
. 8410345).

2-Ocorre que, o Superior Tribunal de Justi
ç
a possui entendimento no sentido de que n
ã
o
é
necess
á
rio o recebimento da notifica
çã
o para que se configure a constitui
çã
o em mora do devedor quando, uma vez enviada para o endere
ç
o constante no contrato, sendo considerada v
á
lida a notifica
çã
o para os fins de comprova
çã
o de mora contratual, haja vista a obrigatoriedade do devedor em manter atualizado o seu endere
ç
o.

3-Vê-se, pois, que a comprovação pela apelante, do envio de notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora no endereço que consta no contrato é suficiente, não sendo necessário, in casu, o efetivo recebimento da notificação, dada a informação constante no que o devedor abandonou o endereço sem proceder a devida atualização, não se podendo impor a ora recorrente tal desídia.

4-Ora, à luz da boa-fé objetiva, em casos de eventuais alterações de endereço, cumpre ao devedor comunicar o credor, à semelhança do que consta, de forma expressa, na disciplina dada à efetivação de intimações processuais pelo artigo 274, parágrafo único, do CPC.

5-Ademais, observa-se que fora realizada nova notifica
çã
o na pessoa da s
ó
cia administradora da empresa requerida, tendo esta sido devidamente entregue, conforme se depreende da certid
ã
o (ID N
º
. 8410340), o que ratifica a configura
çã
o da mora da empresa requerida, ressaltando ser v
á
lida a notifica
çã
o extrajudicial enviada para o endere
ç
o residencial do representante legal (s
ó
cio-administrador) da empresa r
é
.

6-Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a primeira notifica
çã
o extrajudicial fora enviada para o endere
ç
o constante no contrato e, somente n
ã
o fora entregue, porque a empresa requerida abandonou o local, o que, por si s
ó
j
á
configuraria a mora contratual e at
é
mesmo o esbulho.

7-Nesse sentido, a notifica
çã
o extrajudicial enviada ao endere
ç
o da s
ó
cia-administradora, em raz
ã
o do relatado acima, tamb
é
m atinge a finalidade de dar pleno conhecimento
à
parte requerida da mora contratual e oportuniza a regulariza
çã
o da rela
çã
o contratual.

8-Assim sendo, n
ã
o h
á
motivo para o indeferimento da inicial, restando o feito devidamente instru
í
do, inclusive, com a demonstra
çã
o da mora contratual e o esbulho praticado, devendo a senten
ç
a ser totalmente reformada, com o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
e apelada
QUERO GÁS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos de
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
indeferiu a petição inicial, julgando o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC, em razão do vício ou insuficiência da notificação extrajudicial, isto é, ausência da comprovação do esbulho e mora contratual, tendo como ora apelada
QUERO GÁS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP (ID Nº. 8410348)
.

Inconformada,
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 8410350), aduzindo acerca da validade da primeira notificação extrajudicial, salientando ter sido enviada ao endereço constante no contrato, afirmando ainda, ser ônus da recorrida informar o seu endereço atualizado, com base no princípio da boa-fé, que garante a manutenção da confiança entre as partes e a perfeita continuidade da relação contratual.

Ressalta que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no entendimento de que a notificação enviada ao endereço do contrato, ainda que não recebida, é suficiente para comprovar mora.

Aduz também, em razão do princípio da eventualidade, acerca da validade da segunda notificação extrajudicial, posto que enviada ao endereço da sócia-administradora, nos termos do art. 242 do CPC.

Sustenta que diante do não recebimento expresso da primeira notificação extrajudicial por culpa exclusiva da recorrida, que não cumpriu com o seu dever de informação, a recorrente, movida verdadeiramente pelo princípio da boa-fé, procedeu uma segunda notificação extrajudicial enviada ao endereço da sócia-administradora da empresa recorrida, a fim de dar plena e inequívoca ciência do inadimplemento contratual e oportunizar a devolução dos bens da recorrente no prazo estipulado em contrato.

Salienta ainda, em caso de remota possibilidade de as notificações extrajudiciais não serem reconhecidas como válidas por este Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a necessidade de recebimento da Ação no seu procedimento comum e com o regular processamento da fase de conhecimento para comprovar o pleito autoral.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja reformada, determinando-se o regular prosseguimento da ação.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da notificação extrajudicial para fins de comprovação da mora contratual e do esbulho praticado pela requerida.

Conforme se depreende dos autos, a
ora apelante ajuizou Ação de Reintegração de Posse e cobrança de multa contratual em face de Quero Gás, objetivando reaver os bens (vasilhames) cedidos mediante contrato de comodato celebrado entre as partes, em razão do inadimplemento contratual por parte da Quero Gás, ora recorrida.

Conforme se observa dos autos, o juízo de 1º grau ao receber a petição inicial, entendeu não ter havido regular notificação extrajudicial da
sociedade empresária
ré, pois no endereço destino da notificação (sede do estabelecimento) ninguém foi encontrado, salientando que a segunda notificação extrajudicial fora endereçada à pessoa da sócia administradora, que não pode suprir a notificação da pessoa jurídica empresária, real contratante, razão pela qual determinou a emenda da inicial (ID Nº. 8410345).

Ocorre que,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não é necessário o recebimento da notificação para que se configure a constituição em mora do devedor quando, uma vez enviada para o endereço constante no contrato, sendo considerada válida a notificação para os fins de comprovação de mora contratual, haja vista a obrigatoriedade do devedor em manter atualizado o seu endereço.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (Recurso especial nº 1.828.778/RS, ministra relatora: Nancy Andrighi, 3ª Turma, data de julgamento: 27/08/2019).

Este é o entendimento dos Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARTA ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO SE MUDOU. MORA COMPROVADA. DEVER DAS PARTES DE ATUALIZAR O ENDEREÇO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. 1. Discute-se no presente recurso a validade da notificação extrajudicial enviada no endereço contratual do devedor. 2. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Dec.-Lei nº 911, de 01/10/1969, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, nos termos da Súmula nº 72. 3. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 4. Na espécie, em que pese a notificação extrajudicial não tenha sido recebida pelo devedor, ou por terceiro, tendo em vista que aquele "mudou-se" de endereço, a notificação enviada pelo autor/apelante cumpriu o seu objetivo, constituindo o devedor em mora, pois em razão dos princípios da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa nesse sentido. 5. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-CE - AC: 01066376620198060001 CE 0106637-66.2019.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 26/05/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. impossibilidade. constituição em mora demonstrada. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. “MUDOU-SE”. DEVER DO FIDUCIANTE DE INFORMAR A MUDANÇA DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito. (10757657, 10757657, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

Vê-se, pois, que a comprovação pela apelante, do envio de notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora no endereço que consta no contrato é suficiente, não sendo necessário, in casu, o efetivo recebimento da notificação, dada a informação constante no que o devedor abandonou o endereço sem proceder a devida atualização, não se podendo impor a ora recorrente tal desídia.

Ora, à luz da boa-fé objetiva, em casos de eventuais alterações de endereço, cumpre ao devedor comunicar o credor, à semelhança do que consta, de forma expressa, na disciplina dada à efetivação de intimações processuais pelo artigo 274, parágrafo único, do CPC.

Ademais, observa-se que fora realizada nova notificação na pessoa da sócia administradora da empresa requerida (MARIA EUNIZIA OLIVEIRA DA COSTA), tendo esta sido devidamente entregue, conforme se depreende da certidão (ID Nº. 8410340), o que ratifica a configuração da mora da empresa requerida, ressaltando ser válida
a notificação extrajudicial enviada para o endereço residencial do representante legal (sócio-administrador) da empresa ré.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

Alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão - Comprovação da mora - Notificação enviada ao endereço da representante legal devedora - Microempresa - Admissibilidade - Cumprimento da disposição do § 2o do art. 2°, do Dec. Lei 911/69 - Requisitos para a concessão da liminar comprovados - Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0199382-28.2010.8.26.0000; Relator (a): Cristiano Ferreira Leite; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2010; Data de Registro: 05/08/2010)

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – Extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da perda superveniente do seu objeto – Pagamento da dívida em aberto – Condenação da requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários – Manutenção da sentença – Notificação realizada no endereço do sócio da empresa – Regularidade – Existência de mora no momento da propositura da ação e da notificação – Matéria incontroversa – Correta condenação da parte requerida ao pagamento os ônus sucumbenciais – Honorários advocatícios recursais – Art. 85, §§ 1º, 2º e 11 do CPC em vigor – Negado provimento. (TJSP; Apelação 1026959-09.2015.8.26.0602; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 38ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/01/2018; Data de Registro: 08/01/2018)

Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a primeira notificação extrajudicial fora enviada para o endereço constante no contrato e, somente não fora entregue, porque a empresa requerida abandonou o local, o que, por si só já configuraria a mora contratual e até mesmo o esbulho.

Nesse sentido, a notificação extrajudicial enviada ao endereço da sócia-administradora, em razão do relatado acima, também atinge a finalidade de dar pleno conhecimento à parte requerida da mora contratual e oportuniza a regularização da relação contratual.

Assim sendo, não há motivo para o indeferimento da inicial, restando o feito devidamente instruído, inclusive, com a demonstração da mora contratual e o esbulho praticado, devendo a sentença ser totalmente reformada, com o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença, determinando o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito, ante a comprovação da mora contratual e esbulho praticado.

É COMO VOTO.

Belém, 22/11/2022